Tribunal: STF
Processo: RE 1532455
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL EM FACE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUE OS RÉUS ASSISTAM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR MEIO VIRTUAL, EMBORA SE ENCONTREM NA CONDIÇÃO DE FORAGIDOS. CONFRONTO ENTRE PRINCÍPIOS DE RAIZ CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, INCISO LIV, CF), COMPREENDIDO PELO DEVER À OBSERVÂNCIA DE ORDEM JUDICIAL, E DA PLENITUDE DE DEFESA (ART. 5º, INCISO XXXVIII), ÍNSITA AO PROCEDIMENTO DO JÚRI, DEMONSTRADA NOS AUTOS PELO ESPECTRO DO DIREITO DE PRESENÇA DOS ACUSADOS A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. PREVALÊNCIA DA GARANTIA DO EXERCÍCIO PLENO DE AUTODEFESA EM PROCESSOS SOB O RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI COMO FORMA DE PRESERVAR A LEGALIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL E OBSTACULIZAR EVENTUAIS NULIDADES, AINDA QUE CONTRA OS RÉUS EXISTAM MANDADOS DE PRISÃO PENDENTES DE CUMPRIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL DE PRESENÇA E DE AUTODEFESA QUE, CASO VIOLADOS, ACARRETAM NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STJ E STF. DECISÃO CONFIRMADA. CORREIÇÃO PARCIAL IMPROCEDENTE (doc. 22, p. 4).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXVIII e LIV, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    [a]dmitir a participação de réus foragidos em solenidade judicial por meio virtual implica em efetivamente chancelar a condição de foragido dos acusados, assim como o flagrante descumprimento a comando judicial proferido em seu desfavor, bem como livrar-lhes dos efeitos da revelia provocados pela ausência, viabilizando, assim, tratamento processual desigual aos réus que cumprem seus deveres processuais [...] (doc. 29, p. 8).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o pedido de réu foragido para participar em audiência por meio virtual não encontra respaldo no ordenamento jurídico, conforme se constata em julgados de ambas as Turmas:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido (HC 243.295 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/8/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 3. Agravo interno desprovido (HC 229.714 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 238.659 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 226.723 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/6/2024 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 5°, LV, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e julgar procedente a correição parcial a fim de vedar a participação dos acusados nas audiências por meio virtual, enquanto permanecerem foragidos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator